Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000746-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 156.715.931-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de implante
transcateter
de válvula aórtica (TAVI) em paciente idoso com estenose aórtica grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui responsabilidade para fornecimento de tratamento médico de alta complexidade, ou se a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra fundamento no art. 196 da Constituição Federal, sendo admissível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

4. O procedimento médico pleiteado, consistente em implante
transcateter
de válvula aórtica (TAVI), caracteriza-se como tratamento de
média/alta
complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o ente estadual.

5. A urgência do procedimento, corroborada por parecer técnico do NAT, reforça a necessidade de pronta intervenção para preservação da vida do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde.
2
. Tratamentos
de média e alta complexidade devem ser direcionados primariamente ao Estado, observadas as regras de repartição de competências do SUS."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042401-71.2024.8.11.0002
ajuizada
por
JOÃO SOUZA DA SILVA
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que os requeridos, “
NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, forneça gratuitamente o tratamento de ESTENOSE AÓRTICA ATRAVÉS DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA TAVI PARA O PACIENTE - SR. JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 156.715.931-15, em unidade hospitalar pública ou particular conveniado, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, conforme os parâmetros médicos, hospitalares e de transporte, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, seja rodoviário ou aéreo
”.

O
agravante sustenta

a necessidade do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências nos termos do Tema 793 do STF, por se tratar de
procedimento cirúrgico
de alta complexidade
de
atribuição

do Estado de Mato Grosso
.

Relata que a responsabilidade dos municípios recai, de forma geral, sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada “Atenção Básica – Baixa Complexidade” enquanto o Estado de Mato Grosso possui competência designada para as áreas de média e alta complexidade.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Aduz que a determinação judicial para que cumpra obrigações fora de suas atribuições prejudica, em muito, o cumprimento das atividades de atenção básica e até mesmo dos demais serviços de incumbência municipal.

Com base nesses fundamentos, pugna
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer
a reforma da decisão impugnada para o
direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (Id. 263053763).

Certificado o decurso de prazo para a parte autora apresentar resposta ao recurso (Id. 268265793).

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id. 275135366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1042401-71.2024.8.11.0002 ajuizada por
JOÃO SOUZA DA SILVA
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, “
NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, forneça gratuitamente o tratamento de ESTENOSE AÓRTICA ATRAVÉS DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA TAVI PARA O PACIENTE - SR. JOAO SOUZA DA SILVA - CPF: 156.715.931-15, em unidade hospitalar pública ou particular conveniado, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, conforme os parâmetros médicos, hospitalares e de transporte, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, seja
rodoviário ou aéreo
”
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a decidir exclusivamente acerca da matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Narra a inicial q
ue o autor “
é pessoa idosa, com 78 anos de idade, portador de doença crônica grave, caracterizada por
ectasia
discreta da raiz aórtica e da aorta ascendente; dilatação importante do átrio esquerdo e discreta do átrio direito; hipertrofia ventricular esquerda
concêntrica discreta; disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grau I;
fibrocalcificação
valvar mitral degenerativa com insuficiência de grau discreto; prótese biológica em posição aórtica com sinais de disfunção do tipo estenose (vide laudo descritivo); insuficiência tricúspide de grau discreto; sinais de hipertensão pulmonar, com necessidade de implante percutâneo de Valva Aórtica (TAVI), que se não socorrido a tempo certamente causará interrupção da capacidade funcional que poderá levá-lo à MORTE
”.

O parecer
favorável
do NAT
concluiu pela urgência no procedimento cirúrgico denominado “Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), por via
Transfemoral
”,
sob pena
de risco de morte (Id. 178200995 – autos de origem).

O d. Juízo de ori
gem, com base no parecer do NAT
e considerando o caráter de
urgência e
emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada
, em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de demanda de
média/alta
complexidade, responsabilidade essa que deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM
SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos
de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE
DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços
concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.
262921784
- p.
1
):

Realça que o paciente se encontra devidamente regulado junto ao Estado de Mato Grosso para realização do tratamento requisitado, pois consta inserido no sistema de regulação SISREG III sob o CNS n.
701003810299890
(Id.
17
7705842

-
p. 1 – autos de origem).

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025